Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700573-64.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL, impugnando a r. sentença de ID 28114344, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta em seu desfavor. Em suas razões, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente a trazer aos autos, no prazo de cinco dias, documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido, sendo certo que um único extrato de conta corrente em nome de terceira pessoa declarada ausente (ID 28114348 - Pág. 4) não se mostra suficiente para tanto. Caso não seja juntada a documentação, autorizo, no mesmo prazo, a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 13:15:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator